Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O cadastro da Serasa denominado “Limpa Nome” tem por objetivo intermediar a renegociação de dívida vencida, de modo a viabilizar o cumprimento da obrigação, sem a necessidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito.

2. A anotação em cadastro negativo se encontra inacessível a terceiros, mostrando-se ferramenta de acesso restrito que se destina a consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade.

3. Verificada a inadimplência do consumidor, tendo sido extinta a obrigação por força da prescrição, e não pelo pagamento, afigura-se regular a anotação em cadastro inacessível a terceiros.

4. Na oportunidade do julgamento dos REsp nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados ou irrisórios.

5. Em consonância com a norma processual e o precedente qualificado, atinentes à matéria em debate, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor da causa, visto que não é irrisório, não havendo se falar na incidência à espécie dos imperativos elencados no art. 85, § 8o, do Código de Ritos.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos (REsp 1166877/DF).

7. Recurso parcialmente provido.